Tribunal: TJBA
Processo: 8032748-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032748-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: TARCYLA FIGUEREDO LIMA E OUTRO Advogado(s): GISLAINE DE FRANCA GARCIA GODOY MARIANO, SUZANA ANGÉLICA PAIM FIGUEREDO AGRAVADOS: ANNA CARLA FREIRE LUNA CAMPELO BASTOS E OUTROS (2) Advogado(s): MOACYR MONTENEGRO SOUTO JÚNIOR, LINDENBERG FERREIRA DE BASTOS JÚNIOR, MAURÍCIO BRITO PASSOS SILVA registrado(a) civilmente como MAURÍCIO BRITO PASSOS SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NO PRIMEIRO GRAU. ACERTO. PRELIMINAR. ATO JUDICIAL ATACADO. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS. SUFICIÊNCIA. HIGIDEZ. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VERACIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RENDA NÃO CUMPRIDA, GANHOS RELEVANTES E MORADIA EM LOCAL VALORIZADO. CAPACIDADE FINANCEIRA. INDÍCIOS. GRATUIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO PREJUDICADO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8032748-94.2024.8.05.0000, tendo como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso instrumental e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.